Tribunal: TJBA
Processo: 8078489-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078489-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EMANUEL DA SILVA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DIAS DA CRUZ MESSIAS

IMPETRADO: 4 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE SALVADOR-BA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA (ARTIGOS 129, §13, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA. GRAVIDADE CONCRETA E ELEVADA PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS PELO
MODUS
OPERANDI.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM LIBERTATIS.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
ARTS. 312, PARÁGRAFO 3º, I E IV, E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente custodiado preventivamente pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a ausência de fundamentação contemporânea, a desproporcionalidade da medida constritiva e a desnecessidade da custódia em virtude da suspensão do processo para instauração de incidente de insanidade mental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Códi
go
de Processo Penal, em face da gravidade concreta das condutas e do histórico criminal do paciente.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva está solidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a extrema periculosidade do Paciente, revelada tanto pelo
modus operandi
dos fatos recentes (agressões físicas graves, incluindo queimadura, murro no olho e ameaça de morte com faca, e o uso da visita aos filhos como pretexto para a agressão) quanto pelo seu histórico criminal gravíssimo (possuindo execução penal em curso por crime anterior de homicídio contra a própria mãe
).

4.
O
art. 312, parágrafo 3º, I e IV, do Código de Processo Penal
autoriza a aferição da periculosidade do agente com base no
modus operandi
e no
fundado receio de reiteração delitiva
, critérios plenamente demonstrados nos autos, especialmente pela existência de condenação anterior por crime de alta violência
.

5.
Ade
mais, a custódia se impõe para a
proteção da vítima
, em conformidade com o
art. 313, III, do Código de Processo Penal
, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão, como o Juízo
a quo
bem fundamentou, mostram-se
manifestamente insuficientes
para conter o
risco de escalada da violência
, agravado pelo quadro psiquiátrico do Paciente sem tratamento comprovado.

6
.
A
suspensão do processo
para o incidente de insanidade mental não implica na cessação dos motivos que ensejaram a custódia, pois tal medida visa apenas à avaliação da imputabilidade e não neutraliza o
periculum libertatis
, que é o risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ante o exposto, d
enega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, o histórico criminal por delito violento (homicídio) e o risco de reiteração delitiva, previstos no art. 312,
parágrafo
3º, I e IV, do Código de Processo Penal, em conjunto com a previsão do art. 313, III, do mesmo diploma, legitimam a manutenção da prisão preventiva, mesmo em face da suspensão do processo por incidente de insanidade mental,
que não afasta o periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal
,
arts. 312, 313
e
319; Código Pena
l, 1
29 e 147, do Código Penal;
Lei nº 11.340/2006
, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no RHC: 209210 MG 2024/0480550-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025.

HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS N.
078489-26.2025.8.05.0000
–

Salvador/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8078489-26.2025.8.05.0000
, da
c
omarca de
Sa
lvador
/BA
,
impetrado pelo advogado Marcos Dias da Cruz Messias (OAB/BA 73
.749), em favor de EMANUEL DA SILVA CORR
EIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator